Tribunal: TJMT
Processo: 1022542-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022542-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LILIAN MAIA FIGUEIRA
AGRAVADO:- OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1022542-80.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro interpostos em Ação de Rescisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.
Alega que adquiriu de Giovani Soares Ramos o lote n. 1 da quadra 33, matrícula n. 84.717, no Condomínio Belvedere.
Aduz que após exaustivas diligências, e sem que houvesse qualquer impedimento tanto em relação ao vendedor com a possível pendência em relação ao terreno, obteve o financiamento pela CEF para iniciar a construção de uma residência.
Diz que desconhecia o fato de que o agravado movia uma demanda em desfavor de Juilianna Cintra Barboza e Luiz Antonio Ramos Correa de Faria e Albuquerque, visando rescindir um contrato absolutamente estranho (venda de uma casa objeto das matrículas 84.459 e 84.460).
Enfatiza que é adquirente de boa-fé, terceira prejudicada, pois não faz parte daquela lide, nem teve qualquer ligação com os litigantes naquele feito.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá, proferido nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a ordem de averbação às margens das matrículas nos. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT foi proferida nos autos da ação de rescisão de contrato n. 1029126-40.2021.811.0041 em trâmite perante a 8a Vara Cível, ajuizada por Otávio Manoel Freitas dos Santos em desfavor de Julianna Cintra Barboza, Luiz Antônio Ramos Correa de Faria e Albuquerque e como terceiro interessado Giovani Soares Ramos, ora embargante.
Os embargantes pretendem, em sede de tutela de urgência, a baixa da referida averbação, sob alegação que o primeiro embargante comprou referidos imóveis do embargado de boa-fé. Aduzem que o bem localizado no Bairro Belvedere (mat. 84.717) foi vendido a segunda embargante, e que tal averbação está lhe trazendo prejuízos, no que se refere ao financiamento aprovado junto a Caixa Econômica Federal.
Em que pese a narrativa dos fatos, especialmente no que tange ao financiamento adquirido pela segunda embargante, temeroso o deferimento da tutela de urgência neste juízo de cognição, haja visto que no contrato de compra e venda firmado entre o embargado Otávio Manoel e Julianna Cintra e Luiz Antônio, em 27/01/2021, consta que os bens aqui pretendidos foram objeto de permuta, sendo necessário, portanto, a dilação probatória.
Saliento ainda que o contrato anexado nos autos da compra e venda dos bens matriculados sob os números 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT, são anterior ao instrumento firmado entre Otávio e Julianna.
Portanto, necessário a formação do contraditório, haja visto que os imóveis objeto do contrato celebrado entre Otávio e Julianna, pertencia ao primeiro embargado (Giovani) e que um deles (mat. 84.459) possui averbação de sequestro determinado pela Justiça Criminal desta Comarca. (Id 112966963)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator